Tribunal: TJDFT
Processo: 0720230-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720230-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: CAPITAL VALOR FINANCAS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Soares dos Santos contra decisão do juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Id 232677002 do processo de referência), que, nos autos do inventário de Iraí Teles dos Santos, ajuizado por Capital Valor Finanças e Serviços Empresariais Ltda. em desfavor do ora agravante e de Eduardo Soares dos Santos, Carlos Alberto Soares dos Santos e Eliane Soares dos Santos, processo n. 0702523-17.2024.8.07.0006, determinou a alienação de dois imóveis deixados pela autora da herança, ante a inexistência de direito real de habitação e da insuficiência do saldo para quitar as dívidas da herdeira Eliane, nos seguintes termos: Como não houve cumprimento do segundo parágrafo da decisão de ID 223690764 pelo herdeiro Carlos Alberto Soares dos Santos, indefiro o seu pedido de ser nomeado à função de inventariante. Registro que o cônjuge meeiro foi removido do encargo no ID 209088343, por ausência de compromisso. Diante da ausência de impugnação do cônjuge supérstite e do herdeiro Carlos, homologo os valores, condicionada a eventual falta de impugnação do herdeiro Eduardo, que ainda não foi citado: a) R$ 260.000,00, para o imóvel situado na Quadra 1, conjunto C, lote 52, Sobradinho - DF (ID 225967616); b) R$ 700.000,00, para o imóvel situado na Quadra 4, conjunto C, casa 41, Sobradinho - DF (ID 217062056). Para o exercício da função de inventariante, nomeio a Dra. Aline Maria Fernandes Vendruscolo, OAB/DF 41.354 (ID 220510091), regularmente cadastrada no TJDFT, que atuará como inventariante dativa. Homologo a proposta de honorários de ID 220510091 (R$ 30.000,00). Os seus honorários serão pagos ao final do processo. Expeça-se termo de compromisso e intime-se a nova inventariante, que é advogada, por publicação no DJEN, devendo ser cadastrada como interessada. Registro que ambos os imóveis deverão ser alienados no curso do inventário, isso porque: (i) não há que falar em direito real de habitação, haja vista que há dois imóveis a partilhar (art. 1.831 do Código de Processo Civil); e (ii) a venda de apenas um imóvel não é capaz de saldar as dívidas da herdeira Eliane. Intimem-se a inventariante nomeada, herdeiros e credor de herdeiro (Capital Valor) para que informem acerca da viabilidade de alienação dos imóveis mediante iniciativa particular, para evitar os ônus da venda em leilão. A inventariante nomeada deverá apresentar as primeiras declarações, indicando, inclusive, o endereço do herdeiro Eduardo para que seja citado. Fica a inventariante ciente de que a sua nomeação, por ora é provisória, pois não se descarta que o herdeiro Eduardo, após citado, seja nomeado como inventariante, hipótese em que não fará jus aos honorários. Caso não tenha interesse, mediante essa condição, deverá manifestar expressamente nos autos. Apresentadas as primeiras declarações, expeça-se mandado de citação do herdeiro Eduardo. Prazo comum de dez dias. Inconformado, o meeiro/agravante, em razões recursais (Id 72059977), requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, aponta equívoco na decisão recorrida ao afastar seu direito real de habitação sobre o imóvel situado na Quadra 4, conjunto C, casa 41, em Sobradinho/DF, onde residiu com a autora da herança por mais de duas décadas. Argumenta que a existência de outro imóvel entre os bens a partilhar não afasta a incidência do art. 1.831 do Código Civil. Defende o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento na Lei n. 8.009/80. Indica a prevalência do direito constitucional à moradia e do seu direito real de habitação sobre o interesse meramente patrimonial do credor de uma das herdeiras. Cita julgados para respaldar seu entendimento. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: 1. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão do efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada, em especial a determinação de alienação dos imóveis, até o julgamento final do recurso. 2. A intimação do Agravado, na pessoa de seu advogado, para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Agravo de Instrumento, no prazo legal; 3. A reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, para que seja reconhecido o direito real de habitação em favor do cônjuge sobrevivente sobre o imóvel em que reside, com a consequente declaração de impenhorabilidade do referido bem, nos termos do artigo 1.831 do Código Civil e da jurisprudência dominante, com a consequente exclusão do referido bem do rol de bens sujeitos à alienação; (...) Preparo recolhido ao Id 72508842 em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Id 72153690). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Consoante relatado, o cerne da controvérsia consiste em verificar eventual direito real de habitação do agravante em relação ao imóvel situado na Quadra 4, conjunto C, casa 41, Sobradinho/DF, que, segundo alega, é o único destinado à moradia do casal. Com efeito, o art. 1.831 do Código Civil dispõe que ao “cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.” Da análise do processo de referência, percebe-se que a de cujus deixou 2 (dois) bens imóveis a serem inventariados, quais sejam: (i) uma casa localizada na Quadra 1, conjunto C, lote 52, Sobradinho/DF (Id 225967616); e (ii) outra localizada à Quadra 4, conjunto C, casa 41, Sobradinho/DF (Id 217062056), esta última que o agravante pretende seja albergada pelo manto da impenhorabilidade. Ora, de acordo com o art. 1.831 do CC, adrede transcrito, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que, frise-se, seja o único daquela natureza a inventariar. Como visto, foram inventariados 2 (dois) imóveis, conforme certificado em Auto de Avaliação de Ids 225967616 e 217062056, não se subsumindo, portanto, a situação fática vivenciada pelo cônjuge supérstite à norma jurídica de regência. De fato, a norma tem por escopo garantir o direito fundamental à moradia, tal como insculpido no art. 6o, caput, da CF e a dignidade da pessoa humana do cônjuge sobrevivente. Contudo, não se trata o feito de hipótese em que exista um único imóvel de natureza residencial a inventariar, mas sim de múltiplos imóveis de igual quilate, situação apta a afastar a proteção legal delineada no art. 1.831 do CC. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA 1. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar (CC, art. 1.831). 2. O direito real de habitação tem por objetivo garantir o direito fundamental à moradia (art. 6o, caput, da CF) e o postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF). 3. A única condição para garantia do cônjuge sobrevivente ao direito real de habitação é que o imóvel destinado à residência do casal fosse o único daquela natureza a inventariar, ou seja, que dentro do acervo hereditário deixado pelo falecido não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais (Informativo 633 do STJ). É o caso dos autos. (...) (Acórdão 1198423, 07015868020198070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019) – grifo normal Falta, portanto, a necessária demonstração da probabilidade do direito vindicado pelo agravante, porquanto, na hipótese, existem dois imóveis residenciais. Desprovida de verossimilhança, nesse contexto, a alegação do agravante, cônjuge sobrevivente, de que atende às exigências de lei para lhe ser assegurado direito real de habitação relativamente ao imóvel situado na Quadra 4, conjunto C, casa 41, em Sobradinho/DF, onde diz ter residido com a autora da herança por mais de duas décadas, sob pena de negar vigência ao art. 1.831 do Código Civil. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada, bem ainda do Ministério Público. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, ambos do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora